Tribunal: TJDFT
Processo: 0719947-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECOMENDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que deferiu ao apenado o benefício externos das saídas temporárias, já que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão da benesse.
2. Embora a adoção das medidas sugeridas no laudo criminológico sirvam de orientação no processo de reinserção do apenado perante a sociedade, tal circunstância não obsta a concessão de benefícios externos, pois a sua observância não é obrigatória e tampouco vincula o magistrado, ainda mais no presente caso, em que o apenado recebeu orientação psicológica e realizou atividades relacionadas à valorização da vida.
3. Recurso desprovido.